Tribunal: TRF3
Processo: 5024513-48.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
574/575)

5024513-48.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024513-48.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE IZIDORO CORSO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A teor do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, nas ações de conhecimento ou nos mandados de segurança que tenham por fim a discussão judicial de tributos, o depósito do seu montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Por seu turno, o destino desse depósito está vinculado ao resultado final da demanda, com foros de definitividade (conversão em renda da União no caso do pedido julgado improcedente, ou levantamento dos depósitos, na hipótese de procedência dos pedidos formulados).

2 - Ao ser requisitada à CEF a conversão em renda do depósito judicial, ele será atualizado até a data do pagamento, tornando desnecessário que se tenha de informar previamente o saldo atual da conta bancária.

3 - "A atualização é responsabilidade da instituição financeira, conforme artigos 9o, § 4o, e 32, § 1o, da Lei Federal no. 9.430/96" (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026757-81.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025).

4 - Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024513-48.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE IZIDORO CORSO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de esclarecimento da atualização monetária dos valores depositados em Juízo.

Alega a parte recorrente, em síntese, que o "saldo da conta judicial já pertence à lide e só deve ser corrigido pelos rendimentos da própria conta".

Nesse sentido, pleiteia que "a Caixa Econômica Federal (CEF) seja intimada a apresentar o extrato completo e detalhado de todos os depósitos mensais e do depósito integral vinculados ao processo, com suas respectivas correções".

Recurso processado sem efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

“(...)

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

A teor do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, nas ações de conhecimento ou nos mandados de segurança que tenham por fim a discussão judicial de tributos, o depósito do seu montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Por seu turno, o destino desse depósito está vinculado ao resultado final da demanda, com foros de definitividade (conversão em renda da União no caso do pedido julgado improcedente, ou levantamento dos depósitos, na hipótese de procedência dos pedidos formulados).

Com efeito, muito embora os argumentos desenvolvidos neste recurso, a análise dos elementos constantes do processo, em sede de cognição sumária, não revela a presença dos pressupostos aludidos. As alegações e os elementos trazidos pela agravante não infirmam ou alteram a fundamentação da decisão recorrida, "verbis":

"(...)

Inicialmente, é preciso esclarecer que, ao ser requisitada à CEF a conversão em renda do depósito judicial, ele será atualizado até a data do pagamento, tornando desnecessário que ela tenha de informar previamente o saldo atual da conta bancária.

Ademais, não há como definir se haverá saldo a ser restituído ao embargante se houver nos autos apenas o valor atualizado do depósito judicial, sem a mesma informação sobre o montante objeto das CDAs.

Por fim, cabe frisar que a União, ao informar o valor atualizado dos débitos das CDAs, afirmou que não se opõe ao levantamento do saldo a ser verificado depois da conversão em renda (ID 414410175).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Considerando os valores atualizados das CDAs (ID 414410175), cumpra-se a decisão ID 411882039, expedindo-se ofício à CEF."

Oportuno destacar que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Ademais, destaco julgado da 6a Turma deste E. TRF, no particular:

(...)

9- A atualização é responsabilidade da instituição financeira, conforme artigos 9o, § 4o, e 32, § 1o, da Lei Federal no. 9.430/96.

(...)

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026757-81.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025)

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo ausentes os requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada."

Com efeito, observa-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir, na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AREsp n. 2.725.039/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A teor do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, nas ações de conhecimento ou nos mandados de segurança que tenham por fim a discussão judicial de tributos, o depósito do seu montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Por seu turno, o destino desse depósito está vinculado ao resultado final da demanda, com foros de definitividade (conversão em renda da União no caso do pedido julgado improcedente, ou levantamento dos depósitos, na hipótese de procedência dos pedidos formulados).

2 - Ao ser requisitada à CEF a conversão em renda do depósito judicial, ele será atualizado até a data do pagamento, tornando desnecessário que se tenha de informar previamente o saldo atual da conta bancária.

3 - "A atualização é responsabilidade da instituição financeira, conforme artigos 9o, § 4o, e 32, § 1o, da Lei Federal no. 9.430/96" (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026757-81.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025).

4 - Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão